Tribunal: TJDFT
Processo: 0725903-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. VALORES LEVANTADOS EM JUÍZO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO E NÃO REPASSADOS AO CONSTITUINTE. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida é desnecessária para o julgamento da demanda, bem assim considerando que a contestação foi ofertada pela Curadoria Especial e não inexiste nos autos comprovação de justa causa para a reabertura do prazo de defesa.
2. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa, dispondo o art. 9o, do Código de Ética e Disciplina da OAB, que a conclusão ou desistência da causa, com ou sem a extinção do mandato, obriga o advogado à devolução de bens, valores e documentos recebidos no exercício do mandato, e à pormenorizada prestação de contas, não excluindo outras prestações solicitadas, pelo cliente, a qualquer momento.
3. Censurável e, neste compasso, digna de compensação por dano moral, a conduta de retenção de valores levantados por advogado que não os repassa ao cliente, descabendo falar em mero inadimplemento contratual. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.